Tribunal: TJDFT
Processo: 0728533-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728533-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEI REZENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NEI REZENDE DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1024028-83.2024.4.01.3500, movida em desfavor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A decisão agravada foi proferida pela Justiça Federal, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID 61406876). É o relatório. Decido. A acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. É o caso dos autos. A decisão agravada foi proferida pelo juízo da 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, sem qualquer relação com esta Corte. A ação originária foi proposta em face da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal e, por assim ser, este TJDFT não tem competência para processar e julgar este feito nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tampouco para julgar decisão de outro juízo. Assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator